Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. SUSCITADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA-DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 43 DO CPC. ART. 101, I DO CDC. FACULDADE DO CONSUMIDOR. FATURA DE TELEFONE/CELULAR. APTO A COMPROVAR RESIDÊNCIA. ALEATORIEDADE DO FORO. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAR DE OFÍCIO. ART. 71 DO CC. POSSIBILIDADE DE MAIS DE UMA RESIDÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE.SUSCITADO.
1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC).
2. Nas ações que envolvem o direito do consumidor, este pode optar por ajuizar a ação no foro do seu domicílio (art. 101, I do CDC).
3. A fatura de telefone fixo e internet é documento hábil para comprovar a residência no nome da Autora, visto que nesse documento consta o endereço declinado na inicial, nome completo da Autora e do CPF para fins de identificação.
4. No caso concreto, não se verifica a existência de escolha aleatória de foro apta a ensejar a declinação de ofício pelo Juízo Suscitado nos termos do disposto no art. 63, § 5o do CPC, pois é faculdade da Autora optar pelo foro do local de domicílio, que foi devidamente comprovado no documento de ID 197313708, origem.
5. O art. 71 do Código Civil diz que no caso de a pessoa natural possuir mais de uma residência, considerar-se-á domicílio qualquer uma delas. Ainda que a Autora tivesse outros domicílios, o endereço de Santa Maria seria válido, pois há documento de comprovação. Ademais, a Autora justificou que já residiu em Valparaíso e Novo Gama, todavia, atualmente reside em Santa Maria-DF.
6. Conflito de competência conhecido e acolhido. Juízo suscitado declarado competente.